Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725871-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DOIS IRMAOS RESTAURANTE LTDA - ME, ANTONIO VALTERNO DE LIMA, FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID 161419130, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702748-05.2018.8.07.0020, movida em face de DOIS IRMÃOS RESTAURANTE LTDA – ME, ANTONIO VALTERNO DE LIMA e FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA, ora agravados. Na citada decisão, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para perquirir se os executados/agravados possui bens imóveis cadastrados em processo de regularização ou não, nos seguintes termos: INDEFIRO a expedição de Ofício conforme requerido na petição retro, pois a diligência requerida pode ser feita pela própria parte por meio de procedimentos administrativos próprios. Além do que há ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para satisfação do débito, trata-se de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. INTIME-SE o exequente/credor para indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e § 1o, do CPC). [...] Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, ora agravante, o curso do feito foi suspenso por 1 (um) ano, na forma do art. 921 do Código de Processo Civil – CPC (decisão ID 163423003). Nas razões recursais, o agravante afirma que as diversas buscas por ativos dos agravados, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD, Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, Sistema de Registro de imóveis Eletrônico – eRIDFT e outros sistemas, para o pagamento da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n. 010.742.836 não foram exitosas. Defende que a consulta à SEFAZ tem fundamento nos princípios da economia e da celeridade processual, da cooperação, da prestação jurisdicional, entre outros. Sustenta, ainda, a presença do perigo da demora, pois os agravados podem estar ocultando bens porventura existentes, frustrando a satisfação da dívida. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do deito de origem; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se os agravados possuem bens imóveis não registrados em Cartório; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, determinando-se a adoção da mencionada providência. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar os pedidos formulados em sede de tutela provisória, consistentes no sobrestamento da decisão recorrida e na expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se os agravados possuem bens imóveis não registrados em Cartório. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A respeito do pleito de suspensão da decisão combatida, tenho que os requisitos supracitados não estão presentes. É que a extinção do feito de origem em razão da prescrição intercorrente – que é de 3 (três) anos para a Execução de Cédula de Crédito Bancário – está longe de ser implementada, pois a execução foi suspensa em 2023. Além disso, o sobrestamento da decisão não traria nenhuma utilidade prática, uma vez que o prazo da prescrição intercorrente fluirá automaticamente a partir do encerramento do prazo de suspensão supracitado. Outrossim, a remessa do processo ao arquivo não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora e não configurada a prescrição intercorrente (art. 921, § 3o, CPC). Acerca do pleito de expedição de ofício à SEFAZ, tenho que, em que pese o aparente esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens dos agravados – o que, em tese, autorizaria a medida requerida –, não está configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo motivo exposto. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator